Tribunal: CARF
Processo: 10830.006006/2005-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.006006/2005-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.453 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
MARCOS TROMBETTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1999, 2000
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVO.
Expirado o prazo de 30 dias, contado da ciência do Acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, é intempestivo eventual recurso
voluntário formalizado, do que resulta o seu necessário não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e não conhecer do recurso voluntário, em razão de sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário em face de Acórdão no 17-19.656,
exarado pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
II/SP.
A lide administrativa tem origem no Auto de Infração de fl. 29 a 34, com o qual a
Autoridade Fiscal lançou crédito tributário de R$ 3.055.003,46, incluindo juros de mora e multa
de ofício qualificada (150%), em razão da identificação de infrações à legislação tributária nos
anos-calendários de 1999 e 2000.
O Termo de Verificação Fiscal consta de fl.6 a 18 e nele pode-se constatar que:
5- Inicialmente, os anos-calendário 1999 e 2000 não foram fiscalizados tendo
em vista a concessão, em 27/09/2004. da Liminar em Mandado de Segurança, MS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.006006/2005-94
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.453 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006006/2005-94

2004.6l.05.010892-5(fls. ), em favor do fiscalizado, obstando a quebra do sigilo
bancário nestes anos e, conseqüentemente impedindo o andamento da ação fiscal, cujo
objeto era verificar a compatibilidade entre a movimentação financeira efetuada e os
valores declarados pelo contribuinte nestes anos.
6- Entretanto, em 03/08/2005 (fls. ), o Ministério Público Federal em
Campinas/SP, através do Procedimento Criminal Diverso no 2005.61.05.001880-1 em
curso perante a 1° Vara Federal em Campinas/SP, obteve e transferiu à Receita
Federal a quebra do sigilo bancário nos anos-calendário 1999, 2000 e 2001. Os
extratos utilizados para embasar a presente autuação foram obtidos através de quebra
de sigilo judicial. (...)
15-Até a presente data, tendo decorrido mais de 50 dias da ciência do Termo de
Intimação de 28/09/2005 (comprovação dos créditos/depósitos), o fiscalizado não apresentou
nenhuma documentação comprobatória hábil e idônea, coincidentes em datas e valores, para
justificar a origem dos depósitos/créditos, nem, tampouco, justificou a não apresentação dos
documentos.
16-Assim, mediante o exame da documentação analisada, chegou-se às seguintes
constatações:
III - DA IRREGULARIDADE CONSTATADA : OMISSÃO DE RECEITA - NÃO
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS VALORES CREDITADOS EM CONTA DE
DEPÓSITO (...)
32-A título ilustrativo, elaboramos abaixo quadro comparativo da movimentação
financeira face aos valores declarados:

Inconformado com o lançamento, o contribuinte formalizou a impugnação de fl.
236 a 269, em que resumiu seus argumentos em tópicos que arguiram:
- nulidade do lançamento, por desobediência à decisão judicial exarada em sede
liminar em Mandado de Segurança;
- nulidade do lançamento por ser centrado em prova ilícita;
- vedação da utilização de informações da CPMF – Irretroatividade da lei no
10.174/01;
- inaplicabilidade do § 1o do art. 144 da Lei 5.172/66 (CTN) 1;
- erro na determinação do momento de ocorrência do fato gerador;
- decadência;
- depósitos bancários não sustentam a presunção legal de omissão de rendimentos;
- não exclusão de valores declarados;
- desconsideração de sobras de recursos de meses anteriores;
- conta corrente com mais de um titular: não rateio dos valores autuados;

1 § 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha
instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das
autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso,
para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.453 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006006/2005-94

- depósitos foram efetuados por proprietários de construções administradas pelo
impugnante;
- pedido de diligência;
- impossibilidade de aplicação da multa qualificada.
Submetida ao crivo da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, o
lançamento foi considerado parcialmente procedente conforme excerto abaixo:
III- DA RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO
114. Em face de tudo o que acima foi exposto, a autuação correspondente ao ano-
calendário 2.000 deve ser retificada, conforme discriminado a seguir:
Base de Cálculo: R$ 54.830,00 (fls. 221 e 265)
Infração a ser tributada (item 89 do presente Acórdão) : R$ 1.357.520,91
Alíquota: 27,5% Parcela a deduzir: R$ 4.320,00
Imposto devido: R$ 384.076,50
(-) Imposto pago: R$ 10.758,25 (fls. 221 e 265)
Imposto Apurado --= R$ 373.318,25 Multa (150%): R$ 559.977,38

115. Isto posto, voto no sentido de REJEITAR AS PRELIMINARES argüidas e, no
mérito, JULGAR PROCEDENTE EM PARTE o lançamento de fls. 261 a 268.
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (EM REAIS)
Exercício 2.000
Imposto suplementar exigido e mantido: 515.564,65
Multa de oficio exigida e mantida (150%): 773.346,97

Exercício 2.001
Imposto suplementar exigido: 386.310,07
Imposto suplementar exonerado: 12.991,82
Imposto suplementar mantido: 373.318,25
Multa de oficio exigida (150%): 579.465,10
Multa de oficio exonerada: 19.487,72
Multa de oficio mantida (150%): 559.977,38
Diante da decisão acima, a Unidade responsável pela administração do tributo
exarou a intimação de fl. 405, a qual foi devolvida pela ECT após três tentativas de entrega, dias
17, 19 e 20/09/2007, conforme se verifica em fl. 407.
A referida Unidade, após confirmar a exatidão do endereço de envio da
correspondência, concluiu pela promoção da intimação por edital, fl. 410/411, o qual foi fixado
em 21/11/2007 e, diante da inércia do contribuinte, lavrou o Termo de Perempção de fl. 413.
Ademais, após concluir que não foram encontrados pagamentos nos sistemas da RFB, emitiu o
Demonstrativo de Débitos de fl. .417/418, encaminhando os autos para inscrição em DAU em
13/02/2008, o que gerou a Inscrição 80 1 08 000378-72, de 19/02/2008 (fl. 422).
Em 17 de março de 2008, o contribuinte solicitou vistas dos autos (fl. 419), no que
foi plenamente atendido em 01/04/2008. Na mesma data, o pleiteou cópia dos documentos que
julgou mais importantes (424), tendo sido atendido em 17/04/2008 (fl. 427).
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.453 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006006/2005-94

Em 14/05/2008 protocolou a petição de fl. 428/435, em que argumenta a
irregularidade da intimação por Edital, requerendo à Procuradoria da Fazenda Nacional o
cancelamento da inscrição e a remessa do recurso voluntário de fl. 436 a 461 para análise em 2a
Instância.
A PFN, por sua vez, encaminhou os autos para a RFB, que acabou concluindo
pelo envio da demanda a este Conselho, tudo em razão do que prevê o art. 35 do Decreto
70.235/72.
Assim, após outras tratativas menos relevantes nos autos, a Inscrição em DAU foi
cancelada.
Em 16/06/2009, o contribuinte apresentou aditamento ao seu recurso voluntário, o
qual consta de fl. 501-505.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por tudo que exposto no Relatório acima e em homenagem ao Princípio da
Fungibilidade recursal, o presente voto inicia sua abordagem analisando os argumentos do
contribuinte acerca da suposta irregularidade de sua intimação por edital, considerando a petição
dirigida à Procuradoria da Fazenda Nacional (fl.428/435) como preliminar de tempestividade,
integrando, portanto, o recurso voluntário de fl.436 a 461.
Afirma a defesa que, somente após ter em mãos a cópia do presente processo,
pode constatar a intimação do Acórdão da DRJ, realizada por Edital, cuja motivação para tal
medida reside no apontamento dos Correios de sua ausência de seu domicílio tributário em suas
tentativas de intimação.
Sustenta que a situação de “ausente” não justifica a ciência excepcional por Edital,
pois é diferente de alteração ou abandono do domicílio fiscal eleito, não se justificando.
Alega que as duas tentativas de intimação ocorreram em dias úteis e em horário
comercial, momento que a maioria da população, inclusive o próprio, fica ausente da residência
para fins de trabalho. Assim, indaga “por que a segunda tentativa de entrega da
correspondência não foi ultimada num horário compatível com o retorno do contribuinte à sua
residência?” e “por que a Autoridade Preparadora não exigiu tal providência dos Correios?”.
Aduz que, por representar medida extrema e excepcional, a intimação por edital
somente teria lugar se esgotados todos os meios para dar ciência ao interessado. Assim, deveria
ter a ciência sido levada a termo por via eletrônica, por exemplo, já que seu endereço eletrônico
consta de seu Cadastro de Pessoas Físicas. Afirma, ainda, que bastaria um telefonema solicitando
seu comparecimento.
Sintetizadas as razões da defesa, mister tratarmos da legislação que rege o tema.
Assim prevê dispõe o Decreto no 70.235/72:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou
preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.453 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006006/2005-94

II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada:
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência.
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado
com expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária
informar-lhe-á as normas e condições de sua utilização e manutenção.
(...)
Do Julgamento em Primeira Instância
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Como se vê, agiu de forma acertada a Administração Tributária ao promover a
ciência do contribuinte por edital após frustrada a intimação postal enviada para o endereço
fornecido pelo contribuinte para fins cadastrais.
Não procede o argumento de que a intimação poderia ter sido enviada por meio
eletrônico, já que tal medida só poderia ser adotada se fosse expressamente autorizada pelo
contribuinte, bem assim se houvesse como comprovar a entrega.
Os contornos práticos e normativos da intimação por meio eletrônico sofreram
alterações significativas com a edição da MP 449/2008, posteriormente convertida na Lei
11.941/09. Ainda, assim, para fins de cientificação, é necessária a comprovação da entrega no
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.453 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006006/2005-94

domicílio do sujeito passivo, o que não seria possível se a intimação fosse, nos idos de 2008,
encaminhada para o e-mail constante dos sistemas da RFB.
Da mesma forma, não se poderia exigir do Fisco que, agindo de maneira
estritamente impessoal, conforme determina o art. 37 da Constituição Federal, efetuasse a ciência
da intimação ou o convite para comparecimento pelo telefone, afinal, não é isso que determina a
legislação, tampouco seria possível atestar a ciência ao contribuinte.
Por absoluta falta de amparo legal, não parece crível que o contribuinte pudesse
ser procurado em sua residência fora do horário comercial, já que este é o horário em que atua
tanto as unidades de atendimento do Fisco como a empresa responsável pela intimação postal
(Correios).
Por fim, há de se ressaltar que, a despeito da correção e da regularidade da
intimação editalícia, o conteúdo do presente processo foi franqueado ao contribuinte, em atenção
a pedido de vistas, em 01/04/2008, conforme fl. 423. Neste sentido, ainda que por uma
eventualidade fosse reconhecida no presente julgamento a irregularidade da emissão do Edital,
que, frise-se, não apresenta qualquer mácula, haveríamos de considerar como data da ciência o
momento em que o contribuinte teve vista aos autos, o que demandaria o reconhecimento de que,
ainda assim, o recurso voluntário foi formalizado intempestivamente, em 14/05/2008.
Portanto, rejeito a preliminar de tempestividade.
A leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite concluir que a
fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja competência para
julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento e,
em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura do
Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a
(primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação
da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de
exigência fiscal está restrita à fase litigiosa, que, neste caso, encerrou-se com a não formalização
tempestiva do recurso voluntário, o que atribui, às conclusões do Julgador de 1a instância, caráter
de definitividade no âmbito administrativo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar arguida para não conhecer do
recurso voluntário em razão de sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.453 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006006/2005-94

Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital